Tribunal: STF
Processo: HC 240591
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “ seja Conhecido e Provido o presente pedido de concessão de Ordem de Habeas Corpus, no sentido de que: 



    a) Seja reconhecida a superação da Súmula 691, do STF, notadamente ante a demonstração de coação manifestamente ilegal contida na Decisão que denegou a Liminar em Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como da decisão proferida em sede de primeiro grau, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a qual carece de fundamentação idônea para tanto; 



    b) Seja concedida a ordem liminarmente ante a presença do fumus boni juris e periculum in mora, no sentido de suspender os efeitos do decreto prisional expedido em desfavor do Paciente, substituindo-se provisoriamente a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente aquelas constantes do art. 319, do CPP, sendo estas mais que suficientes para no caso concreto, até que o mérito deste Remédio Constitucional seja apreciado por este Tribunal de Justiça; 



    c) Subsidiariamente ao pedido retro, seja concedida a Ordem de HC em sede de liminar para que a prisão preventiva seja provisoriamente substituída por prisão domiciliar; 



    d) A dispensa da solicitação de informações, tendo em vista que todas as decisões, bem como as cópias dos autos, foram anexadas ao presente writ; 



    e) Em ultrapassado, tendo em vista a urgência do pleito, que a intimação da autoridade coatora para prestar informações ocorra após a concessão da liminar, assim como a intimação do Procuradoria para, sobre o mérito, apresentar manifestação; 



    f) Seja o Advogado impetrante intimado do dia e hora do julgamento do Habeas Corpus, para exercer a mais ampla defesa através de sustentação oral, manifestando desde já a intenção de inclusão deste feito na pauta telepresencial; 



    g) Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Turmas deste Egrégio Tribunal, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se, quando do julgamento do mérito, a definitiva concessão da Ordem de Habeas Corpus, sendo a prisão preventiva totalmente relaxada/revogada, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser esta a medida de inteira Justiça. 



    h) Por fim, caso não entendam Vossas Excelências pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, requer seja concedida a Ordem de Habeas Corpus de Ofício, ante a manifesta ilegalidade apontada e exaustivamente demonstrada nos presentes autos, em que resta claro que, em total dissonância com a Jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, o Paciente foi mantido preso sem que houvesse fundamentação mínima para tanto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 47):



    Por sua vez, a decisão de conversão da prisão me flagrante em preventiva referida no ato impugnado, Id 26584534 - Págs. 2/3, restou baseada na garantia da ordem pública, sendo indicado, concretamente, em que consistiria a ameaça representada pela permanência do paciente em liberdade e justificada a insuficiência, no caso concreto, de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Com efeito, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, restou consignado que o modus operandi empregado na prática do crime indicava a periculosidade e a necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, sendo esclarecido que o crime foi premeditado, vez que os agentes se deslocaram de Campina Grande até Vieirópolis/PB, situada no Sertão da Paraíba, para a prática de um roubo, consignando, ainda, que, “de forma premeditada, os quatro se dirigiram ao pequeno Município de Vieirópolis/PB (pouco mais de 5.000 habitantes), armados”, e que, no local do crime, “o grupo abriu fogo contra policiais militares, inclusive atingindo um Sargento no abdômen”. 



    Nessa senda, a motivação apresentada na decisão impugnada, nesta fase superficial de cognição, a meu ver, justifica a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento da liminar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente